Tribunal: TJDFT
Processo: 0000983-42.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PENA INFERIOR A 6 (SEIS) MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso – ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.
2. A suspensão condicional da pena tem como condições a prestação de serviços à comunidade ou a limitação de fim de semana, conforme estabelecido no artigo 78, §1o, do Código Penal, o qual remete ao artigo 46 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, prevê que a prestação de serviços à comunidade somente é aplicável às condenações superiores a 06 (seis) meses de privação de liberdade.
3. No caso dos autos, a pena do embargante foi fixada em 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, ou seja, em patamar inferior a 06 (seis) meses, o que impede a imposição de prestação de serviços à comunidade como condição do sursis penal.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos para, sanando a contradição existente no acórdão embargado, afastar a imposição de prestação de serviços à comunidade como condição para a suspensão condicional da pena, devendo o Juízo da Execução Penal fixar as condições.